Tribunal: TJMT
Processo: 1052884-43.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052884-43.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FABIANO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 715.709.181-04 (EMBARGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, sob alegação de omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial. A parte embargante sustenta que o parcial provimento do recurso e a parcial procedência dos pedidos impõem o reconhecimento de sucumbência recíproca, com redistribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios, na forma do art. 86 do CPC.

O acórdão embargado deu parcial provimento à apelação apenas para determinar que a restituição do indébito ocorresse na forma simples, mantidos os demais capítulos da sentença. Também consignou que a matéria relativa ao dano moral não foi devolvida à instância recursal por ausência de impugnação específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à distribuição do ônus sucumbencial, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração e a redistribuição da sucumbência entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado por simples inconformismo da parte. O acórdão enfrentou expressamente as questões devolvidas no recurso.

O acórdão embargado foi claro ao limitar o parcial provimento recursal à restituição simples do indébito, com preservação dos demais capítulos da sentença. Também registrou que o pedido de dano moral não integrou a devolutividade recursal. Por isso, não há omissão a ser suprida.

O parcial provimento do recurso, por si só, não conduz automaticamente à sucumbência recíproca paritária, sobretudo quando a alteração atinge apenas capítulo acessório da condenação e permanecem preservados os fundamentos centrais da procedência. A pretensão da embargante revela inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que aprecia expressamente a extensão do parcial provimento recursal e os limites da devolutividade da apelação. 2. O parcial provimento do recurso, quando restrito a capítulo acessório da condenação, não impõe, por si só, a redistribuição paritária do ônus sucumbencial. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Pan S.A. contra o acórdão proferido nos autos do recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta omissão no julgado quanto à distribuição do ônus sucumbencial. Afirma que, diante da parcial procedência dos pedidos e do parcial provimento do recurso, deve haver sucumbência recíproca, com redistribuição das despesas e dos honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC

Alega, ainda, que a condenação por dano moral representava a maior parte do valor da condenação e que seu afastamento evidenciaria a sucumbência autoral

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, com a redistribuição do ônus sucumbencial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses se verifica no acórdão embargado.

As questões devolvidas no apelo foram examinadas e fundamentadamente decididas, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. O inconformismo do embargante decorre, apenas, de o colegiado ter adotado conclusão diversa da que sustenta.

Por isso, os embargos não comportam acolhimento, pois não se prestam à rediscussão da matéria.

Para afastar qualquer dúvida, transcrevo o trecho do v. acórdão em que a controvérsia foi expressamente enfrentada:

(...) Portanto, diante da abusividade reconhecida e da nulidade das cláusulas que permitem a perpetuação da dívida, mostra-se correta a sentença ao determinar a conversão do negócio jurídico em empréstimo pessoal consignado.

A medida encontra amparo no art. 170 do Código Civil, em prestígio ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, e visa restabelecer o equilíbrio da relação contratual, adequando-a à real vontade das partes e afastando a onerosidade excessiva.

Não procede a alegação de “obrigação impossível” por ausência de margem consignável, pois a conversão opera efeitos ex tunc, com recálculo do saldo devedor desde a origem, o que, em muitos casos, pode conduzir à quitação da dívida ou até mesmo à apuração de saldo credor em favor do consumidor, com a consequente liberação da margem indevidamente comprometida.

Nesse passo, dispõe o art. 39, V, do CDC ser vedado ao fornecedor de produtos ou serviços exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, entendo que não merece reparo a sentença na parte em que determinou a conversão contratual, com incidência de juros remuneratórios segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central.

A propósito, o art. 170 do Código Civil estabelece que “se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

No mesmo sentido, colhem-se precedentes deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.” (RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.” (N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de limitar as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinar a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.” (RAC n. 1044422-05.2021.8.11.0041, 4ª Câm. De Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 04.05.2022).

No tocante à devolução do quantum indevidamente descontado, entendo, com a devida vênia, que o douto magistrado singular não decidiu com o costumeiro acerto.

Isso porque a devolução deve ocorrer
na forma simples
, uma vez que a repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe demonstração de má-fé do credor, circunstância não evidenciada na espécie. Embora reconhecida a abusividade da contratação e a falha no dever de informação, não há prova segura de conduta dolosa ou maliciosa da instituição financeira apta a justificar, neste caso concreto, a restituição em dobro.

Sob esse prisma, colhe-se o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.” (STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei).

Quanto ao pedido subsidiário de anulação contratual com compensação de valores resta prejudicado, uma vez que a solução de conversão e readequação do ajuste, em prestígio ao princípio da conservação do negócio jurídico, já contempla o encontro de contas em fase de liquidação, mediante recálculo do débito e imputação dos valores já descontados.

No que se refere ao pedido de indenização por dano moral, deixo de proceder a exame de mérito, porquanto a matéria não foi devolvida à apreciação desta instância recursal, à míngua de impugnação específica no recurso interposto. Do mesmo modo, as demais questões decididas na origem e não impugnadas especificamente em apelação, inclusive as prejudiciais e preliminares já superadas, permanecem incólumes, por não integrarem a devolutividade recursal.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado merece parcial reparo, exclusivamente para determinar que a restituição do indébito ocorra na forma simples, mantidos os demais capítulos da sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.”
(id. 353671391 – negritei e grifei).

A leitura do acórdão embargado evidencia, sem dificuldade, que o julgado foi expresso ao dar parcial provimento ao recurso apenas para determinar que a restituição do indébito ocorresse na forma simples, mantidos os demais capítulos da sentença. Também ficou consignado que a matéria relativa ao dano moral sequer foi devolvida à apreciação desta instância recursal, por ausência de impugnação específica.

Nesse quadro, não há fundamento, à vista do que efetivamente foi decidido, para redimensionar a sucumbência na proporção pretendida de 50% para cada parte. O parcial provimento do recurso, por si só, não conduz automaticamente à sucumbência recíproca paritária, sobretudo quando a reforma atinge apenas capítulo acessório da condenação e permanecem preservados os fundamentos centrais da procedência.

Não há, portanto, omissão a ser suprida, mas simples inconformismo com o resultado do julgamento.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026